Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de Segurança impetrado contra sentença do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que homologou acordo entre as partes para determinar a transferência de débitos vinculados a veículo. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 32 do RITRJEDF.
II. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017).
III. Demais disso, o impetrante utilizou-se da via do Mandado de Segurança quando havia recurso próprio a ser interposto diante da sentença de homologação do acordo, qual seja, o Recurso Inominado, art. 41 da Lei 9.099/95 c/c art. 996, parágrafo único, do CPC.
IV. Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao writ, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.